Tribunal: TJES
Processo: 5002021-80.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002021-80.2022.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARLI DE ASSIS FREITAS e outros

RECORRIDO: FELIPE DOS SANTOS ALVES e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO IN
OMINADO Nº 5002021-80.2022.8.08.0069

RECORRENTES: MARLI DE ASSIS FREITAS e FELIPE DOS SANTOS ALVES

RECORRIDOS: MARLI DE ASSIS FREITAS e FELIPE DOS SANTOS ALVES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por
MARLI DE ASSIS FREITAS
em face de
FELIPE DOS SANTOS ALVES,
aduzindo a requerente que locou um imóvel para o requerido, localizado na Rua Acre, nº 164, Ilmenita, Marataízes-ES, alegando que o mesmo deixou o local em estado deplorável e com contas em atraso. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 5847654), o requerido sustenta que a autora pretende, na verdade, vingar-se em virtude de uma ação ajuizada por ele, impugnando os valores pleiteados a título de danos materiais e morais.

A sentença (ID 5847667) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) CONDENAR a parte requerida em danos materiais nos valores de R$ 1.245,00 conserto do portão), com juros e correção monetária a partir do prejuízo (09/04/2022 – dia em que o réu saiu do imóvel);

B) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente”.

A autora e o requerido ofertaram Recurso Inominado (ID’s 5847677 e 5847678) sendo que a autora não recolheu as custas recursais e o requerido argui preliminar de inépcia da inicial e impugna o valor fixado a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões nos ID’s 5847685 e 5847686.

VOTO

Em relação ao recurso interposto por MARLI DE ASSIS FREITAS, verifico que houve o decurso do prazo, sem manifestação da parte, conforme certidão de ID 7304353.

Pois bem.
À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE,
“O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
“antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária,

deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo
.

Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
”
.

Considerando-se que a parte recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Já em relação ao recurso interposto por FELIPE DOS SANTOS ALVES, conheço do mesmo, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Em relação à preliminar de inépcia da inicial, deixo de apreciá-la, considerando que a mesma não foi deduzida em defesa, sendo típico caso de inovação recursal.

No mérito em si, em que pese a irresignação do recorrente, não vejo motivos para reformar a sentença prolatada. O recorrente não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mais precisamente no que se refere à reparação dos danos pelo portão danificado, no valor de R$ 1.245,00 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais), conforme orçamento de ID 5847650 - Pág. 5 e 6.

Caberia ainda ao mesmo, se fosse o caso, impugnar validamente os valores apresentados, no entanto, o fez por meras alegações genéricas questionando a validade dos documentos apresentados, sem qualquer prova concreta que afastasse a idoneidade dos documentos. Assim, mantenho a condenação imposta, lastreada ainda na prova testemunhal colhida em audiência.

No que se refere aos danos morais, o d. magistrado sentenciante bem elucidou:

“Quanto ao pedido de condenação de danos morais, muito embora a jurisprudência tenha firmado o entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja reparação em dano morais, entendo que no caso em tela, os fatos vivenciados pela autora ultrapassam o mero dissabor, pois, ao entregar um imóvel em bom estado de uso (como declarado no próprio contrato de locação) para o réu, o recebeu todo danificado, sem que ao menos réu buscasse reparar o dano”.

Logo, mantendo o mesmo entendimento, me parece razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FELIPE DOS SANTOS ALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa.

Em relação ao recurso interposto por
MARLI DE ASSIS FREITAS,
considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO
do mesmo. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)